Tribunal: TJDFT
Processo: 0733342-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMETNO DE DEFESA. ACOLHIMENTO POSSÍVEL. ART. 355, I, CPC. NECESSIDADE DE ATIVIDADE PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo a dicção do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito só se legitima quando “não houver necessidade de produção de outras provas”, o que não se verifica quando é instaurada controvérsia sobre o fato constitutivo do direito do autor e requerida a produção de prova pericial à sua elucidação
2. No caso, havia a necessidade de produção de provas, a fim de que se comprovasse a realização de empréstimo bancário, ainda que a finalidade fosse a quitação de faturas de cartão de crédito em atraso, ainda mais porque alegou o autor que não tinha relação contratual com o segundo apelado e que não autorizou o compartilhamento de dados. 2.1. Ademais, o autor requereu a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o do CDC, alegação que foi olvidada pela sentença a quo, violando o disposto no art. 93, inc. IV da CF/88.
3. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de acolhida. Sentença cassada.